Tribunal: TJSP
Processo: 0003955-23.2002.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL DEVIDO, CONFORME VALOR APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ACÓRDÃO ANULADO – AUTOS QUE DEVEM SER REMETIDOS NOVAMENTE PARA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PREPARO RECURSAL, PARA TANTO OBSERVADO O MOMENTO PROCESSUAL - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, E COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003955-23.2002.8.26.0114; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

10/12/2020

Outros números:

3955232002826011450000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 3133/3140, PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSÁRIO ACOLHIMENTO DO INCONFORMISMO MOVIMENTADO NESSE TOCANTE, HAJA VISTA QUE A RECORRENTE NÃO FOI

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 3133/3140, PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSÁRIO ACOLHIMENTO DO INCONFORMISMO MOVIMENTADO NESSE TOCANTE, HAJA VISTA QUE A RECORRENTE NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DEVIDO, CONFORME VALOR APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ACÓRDÃO ANULADO – AUTOS QUE DEVEM SER REMETIDOS NOVAMENTE PARA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PREPARO RECURSAL, PARA TANTO OBSERVADO O MOMENTO PROCESSUAL - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, E COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003955-23.2002.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante TRANSO TRANSPORTES LTDA, é embargado TRIÂNGULO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos com efeitos
modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42088
EDEC.No: 0003955-23.2002.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : TRANSO TRANSPORTES LTDA
EBDA. : TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ITSD. : DELEGADO DE SERVIÇOS DO TERCEIRO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS ANEXOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 3133/3140, PELO
QUAL NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
ORA
EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE SE
MOSTRA NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS,
CONFORME DETERMINA O ARTIGO 1.007,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

NECESSÁRIO
ACOLHIMENTO
DO
INCONFORMISMO
MOVIMENTADO
NESSE
TOCANTE, HAJA VISTA QUE A RECORRENTE
NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA
PROMOVER
A
COMPLEMENTAÇÃO
DO
PREPARO RECURSAL DEVIDO, CONFORME
VALOR
APURADO
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
ACÓRDÃO ANULADO
AUTOS
QUE DEVEM SER REMETIDOS NOVAMENTE
PARA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO
VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PREPARO
RECURSAL, PARA TANTO OBSERVADO O
MOMENTO
PROCESSUAL
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, E
COM DETERMINAÇÃO.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 3133/3140, pelo qual não foi
conhecido Recurso de Apelação interposto por TRANSO TRANSPORTES
LTDA, ora embargante, conforme tirado nos autos da Ação Declaratória de
Nulidade de Protesto, C.C. Pedido de Rescisão de Contrato, e Devolução
de Quantias Pagas, esta que lhe foi proposta por TRIÂNGULO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, momento em que a Turma
Julgadora, por unanimidade, negou seguimento ao Apelo interposto, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se deu diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida
pela Turma Julgadora, dela recorre a empresa demandada, conforme dão
conta suas razões juntadas a fls. 3143/3145, para tanto sustentando que a
Decisão proferida merece ser aclarada, uma vez que a Turma Julgadora
não analisou com a devida correção a questão que se vê agora recolocada
em debate no feito, notadamente no que toca a ausência de intimação para
recolhimento das custas recursais, exatamente como bem determina o
artigo 1.007, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com efetiva modificação do
entendimento adotado nos autos.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 3191, deixou de apresentar manifestação, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria como já
colocada e recolocada em debate no curso do feito.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos comportam
provimento, porquanto realmente se faz presente a omissão acenada em
relação Acórdão como editado.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que a Turma Julgadora não se posicionou corretamente no
momento em que definiu pela ausência de requisito objetivo de
admissibilidade do Apelo interposto pela ora embargante, pois ainda que a
inconformada tenha deixado de promover a complementação do preparo
recursal nos moldes em que apurado pela Contadoria Judicial (fls.
3117/3119), é igualmente certo que melhor apreciando o conjunto coligido
ao todo processado, se mostra possível verificar que a recorrente não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimada para que promovesse a complementação do valor que se
mostrava efetivamente devido.
Importante anotar também que apesar da inconformada
ter promovido ao recolhimento de custas recursais no valor que entendia
devido (fls. 3121/3127), em análise detida aos autos foi possível concluir
que a petição comprovando o recolhimento do preparo foi protocolizada em
16/10/2018, portanto em momento anterior a apuração pela Contadoria
Judicial dos valores efetivamente devidos a tal título (18/12/2018),
circunstâncias essas que impedem a manutenção do posicionamento
adotado pela Turma Julgadora, pelo qual resultou reconhecida insuficiência
do valor recolhido a título de preparo recursal.
Com base em tais considerações, de rigor reconhecer
como configurada a nulidade apontada pela embargante em suas razões
como apresentadas, o que se dá principalmente em razão de sua não
intimação, isto enquanto recorrente, para que promovesse a
complementação do preparo recursal devido, motivo pelo qual deve ser
acolhido o pedido constante dos embargos declaratórios, o que implica na
anulação do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, se
mostrando de rigor, portanto, a devolução dos autos a Contadoria Judicial,
para que promova a nova apuração do valor efetivamente devido no
presente momento processual, ocasião em que deverão ser levados em
consideração os valores já recolhidos pela recorrente (fls. 3091/394, e
3123/3127), com a consequente e posterior intimação da inconformada
para, em o querendo, promover a complementação das custas devidas,
observando para tanto o prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do Apelo interposto.
Assim, de rigor o acolhimento dos Embargos de
Declaração como opostos pela recorrente, uma vez que o Acórdão
guerreado não apreciou com a devida correção o conjunto encartado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo processado, daí porque de rigor se promover nova apreciação da
questão colocada em debate em nos autos, o que deverá se dar depois de
complementadas as custas recursais devidas pela recorrente.
Pelo
exposto,
acolhem-se
os
Declaratórios
apresentados, o que se dá com efeito modificativo e determinação.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator